Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-29.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Não deve prevalecer a sentença que, nos autos de Execução, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, ignorando a homologação de acordo extrajudicial com previsão de parcelamento do débito transacionado entre partes.
2. A existência de acordo nos autos que prevê o parcelamento do débito leva à suspensão do processo de execução até o efetivo e integral cumprimento da obrigação (arts. 922 e 923, do CPC), e não a sua extinção.
3. Recurso provido.